Tribunal: TJMT
Processo: 1012369-26.2021.8.11.0055
Relator(a): VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1012369-26.2021.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[M. C. A. C. O. - CPF: 085.467.151-06 (APELADO), ELOI SADI BULOW - CPF: 226.638.270-53 (ADVOGADO), MAGNA ALVES COELHO - CPF: 003.145.141-12 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. APELAÇÃO CÍVEL. MORTE DE DETENTO EM UNIDADE PRISIONAL. ASFIXIA MECÂNICA POR TERCEIROS. DEVER DE CUSTÓDIA E PROTEÇÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. NEXO CAUSAL CONFIGURADO. DANOS MORAIS
IN RE IPSA
. PENSÃO MENSAL A DEPENDENTES. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que, em ação de indenização por danos morais e materiais ajuizada por MAGNA ALVES COELHO e sua filha menor, condenou o ente estatal ao pagamento (i) de indenização por danos morais no valor de R$ 100.000,00 para cada autora e (ii) pensão mensal equivalente a 2/3 do salário mínimo, dividido igualmente entre as autoras, em razão da morte do detento Jaildo da Silva Omena, ocorrida por asfixia mecânica provocada por terceiros no interior do Centro de Detenção Provisória de Tangará da Serra, dois dias após sua prisão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há quatro questões em discussão: (i) definir se o Estado responde objetivamente pela morte de detento sob sua custódia; (ii) estabelecer se a agressão por terceiros rompe o nexo causal; (iii) determinar se há dano moral indenizável à companheira do falecido, bem como se o
quantum
arbitrado deve ser reduzido; e (iv) determinar o cabimento e a proporcionalidade da pensão mensal a título de danos materiais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A Constituição Federal estabelece a responsabilidade objetiva do Estado, sendo intensificado o dever de proteção quando se trata de pessoa privada de liberdade, com garantia da integridade física e moral do preso.

4.

O Supremo Tribunal Federal, no Tema 592, fixa que o Estado responde objetivamente pela morte de detento sob sua custódia, bastando a demonstração do dano e do nexo causal.

5.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece que o dever estatal de custódia gera responsabilidade objetiva, inclusive quando o dano decorre de ação de terceiros.

6.

A morte ocorreu no interior da unidade prisional, sob controle direto do Estado, evidenciando falha no dever de vigilância e custódia.

7.

A agressão por terceiros não rompe o nexo causal, pois o evento danoso não teria ocorrido se o Estado tivesse exercido adequadamente sua função de proteção.

8.

O dano moral decorrente da morte de familiar próximo é presumido, sendo desnecessária a comprovação do abalo psicológico.

9.

Não há prova de ruptura do vínculo afetivo entre a companheira e o falecido, mantendo-se o reconhecimento do dano moral sofrido pela primeira.

10.

O valor fixado a título de danos morais em favor da companheira do falecido observa os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, não havendo motivo para redução.

11.

A dependência econômica das autoras/apeladas é presumida, sendo devida pensão mensal, fixada em 2/3 do salário-mínimo diante da ausência de comprovação de renda da vítima.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

O Estado responde objetivamente pela morte de detento sob sua custódia, em razão do dever específico de proteção.

2.

A agressão praticada por terceiros não rompe o nexo causal quando o custodiado se encontra sob vigilância estatal.

3.

O dano moral decorrente da morte de detento é presumido em favor de familiares próximos.

4.

É devida pensão mensal aos dependentes do detento falecido, fixada em 2/3 do salário-mínimo, quando ausente comprovação de renda.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5º, XLIX, e 37, § 6º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 841.526/RS (Tema 592), Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 30/03/2016; STJ, AREsp 1.717.869/MG, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 20/10/2020; STJ, AgInt no REsp 2.026.062/RS, Rel. Min. Afrânio Vilela, Segunda Turma, j. 24/06/2024; TJ-ES, Apelação Cível nº 00034158620208080035; TJ-PR, Apelação nº 0005134-18.2021.8.16.0077.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso contra a sentença que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais ajuizada por MAGNA ALVES COELHO e sua filha menor, M. C. A. C. O., julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para:

“a) CONDENAR o Estado de Mato Grosso ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais) em favor de cada uma das autoras MAGNA ALVES COELHO e MARIA CLARA ALVES COELHO OMENA, valor que deverá ser corrigido monetariamente desde a data desta sentença, nos termos da Súmula nº 362 do Superior Tribunal de Justiça, observando o IPCA-E, acrescido dos juros de mora segundo a remuneração da caderneta de poupança, conforme art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 (Tema 810), solução reafirmada pelo próprio Supremo no Tema 1170; acrescida de juros de mora calculados à taxa de 1% (um por cento) ao mês desde a data do evento danoso (08 de agosto de 2021).

c) CONDENAR o Estado de Mato Grosso ao pagamento de pensão mensal e vitalícia em favor das autoras, no valor correspondente a 2/3 (dois terços) do salário mínimo vigente à época dos respectivos pagamentos, dividido da seguinte forma:

c.1) 1/3 (um terço) do salário mínimo vigente em favor de M. C. A. C. O., devida desde 08 de agosto de 2021 (data do óbito) até que a beneficiária complete 25 (vinte e cinco) anos de idade, observando-se que as parcelas vencidas deverão ser pagas de uma só vez, devidamente atualizadas, e as parcelas vincendas deverão ser pagas mensalmente, mediante depósito em conta judicial ou em conta-poupança aberta em nome da menor, observadas as cautelas legais para proteção do patrimônio de incapaz;

c.2) 1/3 (um terço) do salário mínimo vigente em favor de MAGNA ALVES COELHO, devida desde 08 de agosto de 2021 (data do óbito) até a data em que o falecido Jaildo da Silva Omena completaria 65 (sessenta e cinco) anos de idade, ou até o falecimento da beneficiária, o que ocorrer primeiro, observando-se que as parcelas vencidas deverão ser pagas de uma só vez, devidamente atualizadas, e as parcelas vincendas deverão ser pagas mensalmente;

c.3) As parcelas vencidas da pensão mensal serão corrigidas monetariamente pelo IPCA desde o vencimento de cada parcela, nos termos da Súmula 362 do STJ, e acrescidas de juros de mora de 1% ao mês desde o vencimento de cada prestação, observando-se o regime especial de atualização dos débitos da Fazenda Pública;

d) CONDENAR o Estado de Mato Grosso ao pagamento dos honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor total da condenação, incluindo as parcelas vencidas da pensão mensal;”

Nas razões recursais, o apelante aduz que a responsabilidade civil do Estado por atos omissivos ostenta natureza subjetiva, o que impõe a necessária comprovação de culpa (negligência, imprudência ou imperícia) ou dolo do agente público, sendo indevida a aplicação da teoria da responsabilidade objetiva no caso concreto, uma vez que a mera ocorrência do homicídio dentro da unidade prisional não se traduz automaticamente em falha no dever de vigilância, inexistindo demonstração de que as medidas de segurança adotadas eram manifestamente inadequadas.

Assevera que, mesmo na hipótese de se admitir uma omissão genérica no dever de guarda, não há nexo causal direto entre a conduta estatal e o óbito do custodiado, porquanto a morte decorreu de asfixia mecânica provocada por outros indivíduos, configurando-se culpa exclusiva de terceiro apta a romper o liame de causalidade, ressaltando ser inexigível do Poder Público uma vigilância onipresente e infalível capaz de coibir toda e qualquer ação criminosa inerente à dinâmica interna da população carcerária.

Afirma que a condenação à compensação por danos morais em benefício da autora Magna Alves Coelho deve ser extirpada ou mitigada, haja vista a ruptura do vínculo afetivo, de confiança e de solidariedade do casal, consubstanciada no fato de que a prisão preventiva do falecido originou-se, precipuamente, da prática do crime de tentativa de feminicídio e de ameaças perpetradas contra a própria requerente, circunstância que descaracteriza o luto ordinário e afasta a presunção de abalo moral decorrente da perda.

Argumenta que a imposição de danos materiais, na forma de pensionamento mensal, carece de alicerce probatório robusto quanto à efetiva renda auferida pelo falecido antes da custódia, não servindo como base de cálculo a documentação unilateral apresentada, destacando, ainda, que a proporção fixada na origem desconsidera a limitação da capacidade laborativa e de sustento familiar inerente à própria condição de indivíduo encarcerado.

Ao final, requer o provimento do recurso para reformar a sentença recorrida, julgando improcedentes os pedidos iniciais ou, subsidiariamente, para afastar ou reduzir a condenação ao pagamento de indenização (i) por danos morais em favor da apelada Magna Alves Coelho, e (ii) por danos materiais, a título de pensão mensal, com a consequente redistribuição dos ônus sucumbenciais.

Não houve contrarrazões.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que, nos autos da
ação de indenização por danos morais e materiais
, movida por MAGNA ALVES COELHO e sua filha menor, M. C. A. C. O., julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar o ente estatal ao pagamento de (i) indenização por danos morais no montante de R$ 100.000,00 (cem mil reais) em favor de cada uma das autoras, bem como (ii) pensão mensal no valor correspondente a 2/3 (dois terços) do salário mínimo vigente à época dos pagamentos, dividida igualitariamente entre as requerentes, em razão do óbito do detento Jaildo da Silva Omena, companheiro e genitor das demandantes, ocorrido no interior do Centro de Detenção Provisória de Tangará da Serra por asfixia mecânica provocada por terceiros.

Extrai-se dos autos que o falecido foi preso em 06 de agosto de 2021 e encaminhado ao Centro de Detenção Provisória de Tangará da Serra, sendo encontrado morto dois dias depois, em 08 de agosto de 2021, vítima de asfixia mecânica provocada por terceiros, conforme laudo de necropsia oficial.

A sentença reconheceu a responsabilidade civil objetiva do Estado, ora apelante, condenando-o ao pagamento de indenização por danos morais e pensão mensal às autoras, fundamentando-se na falha do dever de custódia e vigilância.

O Estado apelante sustenta, em síntese, a inaplicabilidade da responsabilidade objetiva em caso de omissão estatal, a inexistência de nexo causal, a culpa exclusiva de terceiros, bem como impugna a configuração dos danos morais e o valor do
quantum
fixado, em relação à apelada MAGNA ALVES COELHO, e o cabimento e proporcionalidade da pensão mensal a título de danos materiais.

O recurso
não
merece ser provido
.

1. Da responsabilidade civil do Estado

A controvérsia central reside na definição do regime jurídico aplicável à responsabilidade civil do Estado pela morte de custodiado no interior de unidade prisional.

A Constituição Federal, em seu art. 37, § 6º, consagra a responsabilidade objetiva do Estado, fundada na teoria do risco administrativo. Em se tratando de pessoas privadas de liberdade, tal dever se intensifica, diante da obrigação constitucional expressa prevista no art. 5º, inciso XLIX, que assegura aos presos o respeito à integridade física e moral.

Nesse sentido, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 592 de repercussão geral (RE 841.526/RS), fixou entendimento vinculante acerca da responsabilidade civil do Estado pela morte de detento sob custódia estatal, assentando que:

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO POR MORTE DE DETENTO. ARTIGOS 5º, XLIX, E 37, § 6º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. (...) A responsabilidade civil estatal, segundo a Constituição Federal de 1988, em seu artigo 37, § 6º, subsume-se à teoria do risco administrativo, tanto para as condutas estatais comissivas quanto para as omissivas. (...) É dever do Estado garantir a incolumidade física e moral do detento. (...) Em caso de inobservância do dever específico de proteção previsto no artigo 5º, inciso XLIX, da Constituição Federal, o Estado é responsável pela morte do detento.”
(STF, RE 841.526/RS, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, julgado em 30/03/2016, DJe 01/08/2016).

Da leitura do referido precedente, extrai-se que, nas hipóteses em que o Estado possui dever específico de proteção, a responsabilidade assume natureza objetiva, sendo suficiente a demonstração do dano e do nexo causal.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça também reforça esse entendimento ao reconhecer que, havendo custódia estatal, a responsabilidade civil é objetiva, mesmo quando o dano decorre de ação de terceiros, pois o Estado assume dever especial de vigilância e proteção:

“[...]
Para o Estado, ao prover segurança ampla e indistinta à coletividade, o ordenamento cria dever jurídico genérico de agir que, se dano ocorrer por omissão, atrai standard subjetivo, caráter que afasta também responsabilização estatal por atos exclusivos de terceiros.
Paralelamente, a ele se impõe dever jurídico especial de agir de apuração objetiva, no tocante à segurança pessoal daqueles que se acham sob sua autoridade direta e em razão dela se encontram custodiados, subjugados ou imobilizados, dispensada, por conseguinte, prova de dolo ou culpa administrativa
.6.
Assim,
independentemente de a conduta constituir ação ou omissão, o Estado responde de maneira objetiva por danos à dignidade e à integridade de pessoa sob custódia ou submissão ao aparelho de segurança
. Para tanto, irrelevante o grau (total ou parcial), a duração (curta ou longa) ou o local da constrição da liberdade (presídio; prédio público, particular ou espaço aberto; interior de viatura ou meio de transporte de qualquer natureza, terrestre, aquático ou aéreo). Desimportante também estar a vítima algemada ou simplesmente ter as mãos para trás, ou, noutra perspectiva, encontrar-se imobilizada ou paralisada em virtude apenas de força física ou de temor de autoridade com porte de arma de fogo.7.
Havendo limitação, mesmo incompleta ou fugaz, da liberdade de ir e vir e dos mecanismos de defesa pessoal, a imputação objetiva de responsabilidade civil do Estado (e, por igual, daqueles que exercem segurança privada) por conduta omissiva se mostra de rigor, dada a "atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua natureza, risco para os direitos de outrem"
(art. 927, parágrafo único, do Código Civil).
Trata-se, pois, de enquadramento de pura responsabilidade civil objetiva, e não de presunção absoluta ou iure et de iure de culpa
.8. Prender, deter ou imobilizar alguém é expressão máxima de poder estatal. [...] Daí a conduta policial se fazer acompanhar de dever estatal de vigilância e guarda da vida, saúde e dignidade do apreendido e, em havendo dano, de responder administrativa, penal e, de modo objetivo, civilmente por ações e omissões ilícitas. [...].”
(STJ - AREsp: 1717869 MG 2020/0150928-5, Relator.: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 20/10/2020, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/12/2020).

No caso concreto, é incontroverso que a vítima se encontrava sob custódia do Estado quando foi morta no interior da unidade prisional.

Conforme documentado nos autos, o laudo necroscópico atestou que a morte decorreu de asfixia mecânica provocada por terceiros, evidenciando que o custodiado foi vítima de violência dentro do estabelecimento prisional, local submetido ao controle estatal direto.

Assim, como bem pontuado pelo Juiz sentenciante,
o Estado falhou em impedir que o detento fosse assassinado sob sua custódia
.

Conclui-se, portanto, que a sentença recorrida aplicou corretamente o regime de responsabilidade objetiva do Estado, eis que presente a omissão específica, o dano e o nexo causal.

2. Do nexo de causalidade

A alegação de rompimento do nexo causal por culpa exclusiva de terceiros não merece acolhimento.

Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que a agressão por terceiros não rompe o nexo causal quando a vítima se encontra sob custódia estatal, como no caso dos autos, pois o dano não teria ocorrido se o Estado tivesse exercido adequadamente seu dever de vigilância.

Nesse sentido:

“[...]A apuração da causalidade na omissão ilícita de segurança pública se faz com uma única e simples pergunta: o evento danoso teria sucedido se a vítima não estivesse sob sujeição total ou parcial de agentes estatais?
A agressão por terceiro pode não guardar relação retilínea de causa e efeito com a ação policial em si, mas em tal conjuntura a lesão ou morte da vítima não teria acontecido se estivesse livre e desimpedida para se defender ou fugir de ataque de terceiros
e, talvez, até de linchamento popular, barbárie que infelizmente ainda se verifica no Brasil.
Eis, então, sem rodeios, a base jurídica de regência do nexo de causalidade da responsabilidade civil objetiva derivada de proceder ilícito, comissivo ou omissivo, do Estado-Polícia
:
se agente de segurança prende, detém ou imobiliza, deve proteger a integridade corporal e mental, a vida e a dignidade da pessoa subjugada contra comportamento de todos, inclusive de si própria e de ação criminosa de terceiro
, sendo ineficaz alegar elemento surpresa.10 . Agravo conhecido para se dar provimento ao Recurso Especial.”
(STJ, AREsp 1717869/MG).

Assim, não é possível afastar o nexo causal entre a omissão estatal e o resultado danoso.

3. Dos danos morais

O apelante pleiteia o afastamento ou a redução da condenação à compensação por danos morais, em benefício da apelada MAGNA ALVES COELHO, companheira do falecido, ao argumento de que houve a ruptura do vínculo afetivo, de confiança e de solidariedade do casal, pois a prisão preventiva do
de cujus
originou-se, precipuamente, da prática do crime de tentativa de feminicídio e de ameaças perpetradas contra a própria apelada, circunstância que descaracterizaria o luto ordinário e afastaria a presunção de abalo moral decorrente da perda.

Todavia, não há provas da alegada ruptura do vínculo afetivo. Pelo contrário, como bem pontuou o Juiz sentenciante, em depoimento prestado na audiência de instrução e julgamento, a apelada MAGNA ALVES COELHO
“relatou que o casal viveu em união estável, tendo dessa relação nascido a filha menor, e que, conquanto a relação tenha sido permeada por períodos de conflito e tensão, especialmente nos momentos em que o companheiro se encontrava sob influência de álcool, jamais houve efetiva ruptura definitiva do vínculo afetivo entre o casal.”

Não é de se olvidar que o dano moral, no caso, decorre do próprio fato da morte, sendo
in re ipsa
.

Nesse sentido:

“[...] Demonstrado que o óbito ocorreu quando o detento encontrava-se sob custódia estatal, como in casu, desnecessária a demonstração de conduta culposa adotada pelo ente público. [...] 4.
Quanto à hipótese do dano moral, de igual modo, prescindível maiores digressões a fim de constatar a sua configuração, eis que este se dá in re ipsa
. [...].” (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 00034158620208080035, Relator.: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, 1ª Câmara Cível)

“[...] O Estado tem o dever de zelar pela integridade física do preso, consoante o estabelecido pelo inciso XLIX do art. 5º da Constituição Federal.c) Comprovada a violação do dever específico de agir, a ocorrência de dano e o nexo de causalidade entre um e outro, bem como considerada a inexistência de causas excludentes da responsabilidade, cabe a condenação do Estado do Paraná à reparação dos danos suportados pela companheira da vítima.d)
Nos termos da jurisprudência do STJ, presume-se a ocorrência do dano moral nos casos de morte de familiares próximos, como pais, filhos, irmãos, cônjuge ou companheiro
. [...].” (TJ-PR 00051341820218160077 Cruzeiro do Oeste, Relator.: Rogério Luis Nielsen Kanayama, Data de Julgamento: 12/08/2024, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 12/08/2024)

Em relação ao
quantum
, deve o Julgador pautar-se pelo bom-senso, moderação e prudência, analisando cada caso concreto, de acordo com o seu livre convencimento, sem perder de vista que, por um lado, a indenização deve ser a mais completa possível e, por outro, não pode tornar-se fonte de lucro, distinguindo cada caso concreto, em observâncias aos princípios constitucionais da proporcionalidade e da razoabilidade.

Ponderada a situação concreta dos autos, afigura-se razoável manter o valor da indenização, em favor da apelada MAGNA ALVES COELHO na mesma quantia arbitrada em benefício de sua filha menor, qual seja, R$100.000,00 (cem mil reais), máxime por não haver elementos que demonstrem que as apeladas sofreram abalo moral em proporções diversas.

Logo, não há como afastar ou reduzir o dano moral em relação à apelada MAGNA ALVES COELHO.

Dos danos materiais

Quanto à pensão mensal, a sentença corretamente reconheceu o seu cabimento, ante a presunção de dependência econômica das apeladas em relação à vítima. Ademais, o Juiz sentenciante utilizou o salário-mínimo como base para fixar o valor da pensão,
diante da ausência de comprovação da renda do falecido
, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça. Veja-se:

“ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. MORTE DE DETENTO. PERMISSIVO CONSTITUCIONAL. FALTA DE INDICAÇÃO. SÚMULA 284/STF. AFASTAMENTO. PENSÃO MENSAL. CABIMENTO. INDENIZAÇÃO. MAJORAÇÃO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. AGRAVO INTERNO PROVIDO. [...] Nos termos da jurisprudência, é devida a pensão mensal aos familiares de detento morto, ante a presunção de dependência econômica em famílias de baixa renda. O valor referencial, quando ausente a prova de rendimento, é de 2/3 (dois terços) do salário mínimo, devidos ao conjunto de dependentes, desde a data da morte até a data em que a vítima completaria a expectativa de vida estabelecida pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE no momento do evento danoso. [...].”
(STJ - AgInt no REsp: 2026062 RS 2022/0287452-9, Relator.: Ministro AFRÂNIO VILELA, Data de Julgamento: 24/06/2024, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/06/2024)

Assim, correta a condenação ao pagamento de pensão mensal no valor correspondente a 2/3 (dois terços) do salário-mínimo vigente à época dos respectivos pagamentos, dividido igualmente entre as partes.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação, mantendo inalterada a sentença recorrida.

Por consequência, majora-se os honorários advocatícios para 11% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/04/2026